Tribunal: STF
Processo: ARE 1252045
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, agora interposto pelo  Ministério Público do Estado de Santa Catarina (eDOC 56, p. 104-123), contra acórdãos proferidos pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 56, p. 71-75; eDOC 56, p. 93-97).



    Admitiu-se o RE (eDOC 56, p. 132; eDOC 57, p. 1).



    Cumpriram-se várias diligências necessárias a respeito do processamento e execução da ação penal originária (eDOCs 64-90).



    Registre-se que, em fase processual anterior, julguei prejudicado ARE interposto por Júlio Serafim Coelho Menezes (eDOC 27, p. 1-2).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, porque instado a se manifestar (eDOC 78, p. 1), sobretudo a respeito de eventual ocorrência de prescrição noticiada no item 21 do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 60, p. 9), destaco da fundamentada petição do ora recorrente MP/SC:



    “(...)



    Na hipótese vertente, o Recorrido foi condenado à pena de 10 (dez) anos de detenção pela prática do delito previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do CP. Cumpre salientar, para fins de prescrição, em atenção ao art. 119 do CPP, que, antes da incidência da majoração decorrente da continuidade delitiva, a pena final ficou estabelecida em 6 meses de detenção (e-STJ fl. 397). 



    De acordo com o art. 109, VI, do CP, a reprimenda prescreve, portanto, em 3 (três) anos. 



    Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 29-7-2015 (e-STJ fl. 118) e publicada sentença condenatória em 29-7-2016 (e-STJ fl. 398), sendo certo que a sessão de julgamento em que foi proferido o acórdão confirmatório da condenação ocorreu no dia 25-4-2019 (e-STJ fl. 469), último marco interruptivo. 



    Portanto, considerando os marcos interruptivos reportados acima e considerando que o recurso especial interposto pela defesa foi admitido, conclui-se que, a partir da decisão confirmatória da condenação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça até à data de hoje, 27-9-2023, transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    (...)



    Pelas razões expostas, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, prejudicado o recurso extraordinário ministerial.” (eDOC 86, p. 4-5; grifos originais e nossos)



    Por sua vez, o MPF anuiu com a manifestação do MP/SC (eDOC 90, p. 1).



    Sobre o tema, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; dentre outros.



    Ainda sobre a matéria, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “(...)



    Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ante o exposto, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, determino a baixa dos autos ao juízo de origem, 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC (Proc. 0906415-89.2015.8.24.0038), para que proceda ao exame da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Registro, de imediato, por medida de economia e celeridade processual, que se torna desnecessário o retorno dos autos a esta Suprema Corte, se extinta a punibilidade do ora recorrido Júlio Serafim Coelho Menezes. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente